Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723242-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUE LOURENCO DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I contra a decisão que indeferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0708098-35.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de CLAUDIO HENRIQUE LOURENCO DE REZENDE. A parte agravante alega, em síntese, que as partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária do bem indicado na inicial, mas houve descumprimento do contrato pelo agravado, o que motivou o pedido de busca e apreensão do referido bem. Aduz que o agravado foi constituído em mora pelo envio de notificação extrajudicial para seu endereço, bem como pelo protesto do título, razão por que deve ser deferida a liminar de busca e apreensão. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão atinente à necessidade ou não de assinatura do próprio fiduciante na notificação extrajudicial enviada para fins de constituição da mora (Tema 1.132), tendo, inicialmente, determinado a suspensão de todos os processos e recursos que envolvessem a matéria. Em 11.05.2022, no entanto, acolheu questão de ordem e afastou a determinação de suspensão do processamento dos feitos, ante a pacífica jurisprudência acerca do tema e a intepretação equivocada de parte dos Tribunais, que estavam suspendendo indiscriminadamente os processos. Assim, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." No caso em tela, em primeira análise, não há controvérsia de que a notificação extrajudicial foi encaminhada pela agravante para o endereço informado pelo agravado no contrato firmado entre as partes. No entanto, o aviso de recebimento retornou com a anotação de que o destinatário estava “ausente” (IDs 139970276/8 na origem), razão por que há dúvidas sobre a aptidão daquela notificação para constituir a devedora em mora. Apesar disso, a parte agravante comprovou a realização do protesto do título e a intimação da parte agravada por meio de edital, em 26.09.2022 (ID 139970279 na origem), o que se mostra suficiente para constituição em mora, especialmente quando a parte devedora não foi encontrada no endereço indicado no contrato. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 2. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. É possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título com a publicação de edital de citação no sítio do Jornal do Protesto, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1680597, 07352736120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator